Tribunal: TJMT
Processo: 0045407-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045407-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.328.237/0001-21 (APELANTE), RODRIGO SETARO - CPF: 252.987.118-39 (ADVOGADO), FABIO SOLANAS ANTUNES - CPF: 357.212.498-03 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP - CNPJ: 09.644.647/0001-20 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - CPF: 255.465.188-47 (ADVOGADO), FERNANDA MELLO MACHADO - CPF: 369.967.108-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0045407-35.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda.

Apelado:
Luis Henrique Zerwes – EPP

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso, as notas fiscais, sem assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, ou seja, desacompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0045407-35.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda.

Apelado:
Luis Henrique Zerwes – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda., em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Luis Henrique Zerwes – EPP, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o próprio apelado era responsável pelo recebimento da mercadoria adquirida, motivo pelo qual não pode se negar a realizar o pagamento, sob pena de violação ao princípio da vedação do comportamento contraditório, nos termos dos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil. Segue sustentando, que apresentou diversos documentos denominados “relação de entrega”, que demonstram que houve a entrega efetiva dos produtos adquiridos nas mãos do apelado, nos termos do art. 373, inc. I c/c art. 700, ambos do CPC, não havendo que se falar na ausência de prova escrita. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 119709469), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC, bem como a condenação da apelante por litigância de má-fé, com fulcro no art. 702, §10, do mesmo
codex
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0045407-35.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda.

Apelado:
Luis Henrique Zerwes – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda. ajuizou
ação monitória em desfavor de
Luis Henrique Zerwes – EPP, aduzindo que realizou a venda de diversos equipamentos, aditivos de radiadores e tratamento com óleos e diesel à empresa ré, que recebia a mercadoria em mãos, conforme recibos de entrega, contudo, deixou de efetuar diversos pagamentos, motivo pelo qual manejou a demanda visando o recebimento de R$ 218.762,13 (duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“os documentos que instruem o pedido monitório não constituem prova escrita de obrigação devida ou assumida pela parte devedora”
, uma vez que

a autora não comprovou a efetiva entrega das mercadorias à empresa ré, face a ausência de assinaturas nas notas fiscais, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 119709460).

Irresignada, a apelante sustenta que o próprio apelado era responsável pelo recebimento da mercadoria adquirida, motivo pelo qual não pode se negar a realizar o pagamento, sob pena de violação ao princípio da vedação do comportamento contraditório, nos termos dos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Segue sustentando, que apresentou diversos documentos denominados “relação de entrega”, que demonstram que houve a entrega efetiva dos produtos adquiridos nas mãos do apelado, nos termos do art. 373, inc. I c/c art. 700, ambos do CPC, não havendo que se falar na ausência de prova escrita. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila, quais sejam, relação de entrega e notas fiscais (id. 119709455 – pág. 23/65 e id. 119709456 – pág. 01/18), não estão acompanhadas de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou.

Digo isso, porque a própria autora, ora recorrente, afirmou na inicial que as mercadorias eram entregues diretamente ao cliente, ora recorrido, que se trata de empresa de pequeno porte, contudo, nos documentos denominados de “relação de entrega” constam assinaturas de pessoas estranhas aos autos, ao passo que, nas notas fiscais, inexistem quaisquer assinaturas, razão pela qual não há que se falar em

comportamento contraditório, nos termos dos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que a empresa ré, ora apelada, adquiriu as mercadorias indicadas na exordial da autora, ora apelante, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial não são insuficientes para instruir a ação monitória.

Desse modo, ficando comprovado que os documentos que embasam a demanda foram produzidos de forma unilateral pela autora, ora recorrente, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“Frente ao exposto, a parte autora pretende obter a satisfação do crédito referido na petição inicial, cujo julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados e, especificamente, se existem elementos que permitam reconhecer a dívida contraída pela parte requerida; assim, para justificar sua pretensão, a parte requerente juntou com sua petição inicial, os documentos que pretende trazer como base de prova escrita pré-constituída, sem eficácia de título executivo, quais sejam notas fiscais relativa a venda dos produtos e comprovantes da entrega das mercadorias.

Entretanto,
entendo que o acervo probatório constante dos autos não é suficiente para o preenchimento dos requisitos previsto na lei instrumental civil
.

Isso porque, a empresa ré afirma que nenhuma das notas fiscais juntadas possui comprovação de entrega das mercadorias ora descritas, visto que só há assinaturas precárias, sequer sendo possível identificar quem assinou a nota, assim como nada consta quanto à qualificação ou identificação da ré, nem mesmo a identificar que a pessoa que assinou trabalhava efetivamente para a requerida; ademais, alguns recibos de entrega estão rogados com a expressão
“o próprio cliente que retirou”
, inexistindo, ainda, outros documentos que subsidiem a obrigação devida ou assumida pela empresa devedora

Destarte, infere-se que meros pedidos comerciais unilateralmente preenchidos pela credora e desacompanhados de outros documentos com assinatura do devedor são incapazes de comprovar a obrigação contraída
.

Ressalto, por importante, que é admissível ação monitória em documento unilateralmente elaborado pelo credor, quando a unilateralidade é da essência do negócio, o que não é o caso dos autos,
pois não existe prova que o serviço foi realizado
; nesse contexto deveria a empresa buscar seu direito pela via própria, não a via estreita do procedimento monitório, vez que não se apresenta cabível na espécie.

Dessume-se, portanto, que os documentos que instruem o pedido monitório não constituem prova escrita de obrigação devida ou assumida pela parte devedora, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe
.”
(id. 119709460 – negritei)

Sendo assim, reafirmo que a apelante, na qualidade de autora da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a mesma.

Por conseguinte, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, confira, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)-
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC)
. [...]”
(RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pro lastro à emissão das duplicatas mercantis
.”
(RAC n. 0008457-61.2017.8.11.0028, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021 – negritei)

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência
.”
(RAC n. 78.924/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei)

Logo, sendo de clareza solar a ausência de prova cabal da entrega das mercadorias à empresa ré, ora apelada, e, via de consequência, da consumação do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ademais, não há que se falar na condenação da recorrente por litigância de má-fé, nos termos do art. 702, §10, do CPC, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022